Tribunal: TJBA
Processo: 8001403-12.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001403-12.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): I CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MUNICIPIO. CABIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. I - É assente o entendimento de que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto, evidenciando-se a legitimidade do Município para figurar na lide. PRELIMINAR REJEITADA. II - O legislador pátrio instituiu regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas, para o desempenho de atividades voltadas a assegurar o direito fundamental à saúde, que inclui o fornecimento gratuito de medicamentos e congêneres a pessoas desprovidas de recursos financeiros para o tratamento de enfermidades. III – No julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, que seguiu a ritualística dos recursos repetitivos, o STJ aprovou tese no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento desses honorários, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, razão da manutenção do tópico sentencial que deixou de arbitrar tal verba contra o Estado. IV – Ao contrário, incumbe ao Município pagar os honorários fixados, porquanto a Defensoria integra ente federativo diverso, ou seja, faz parte da estrutura institucional do Estado da Bahia. VII – Evidenciado que o Juízo "a quo" bem aplicou as astreintes, em virtude da recalcitrância dos Réus em cumprir à determinação judicial, deve a mesma ser mantida nos seus exatos termos, confirmando-se integralmente a sentença recorrida. RECURSOS NÃO PROVIDOS ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8001403-12.2020.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figura como Apelantes e Apelados DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA